Tribunal: TJPA
Processo: 0823145-17.2025.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-12-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0823145-17.2025.8.14.0000

PACIENTE: NATALIA DA SILVA PERES

AUTORIDADE COATORA: JUIZ DAS GARANTIAS DA REGIÃO METROPOLITANA DE BELÉM

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

HABEAS CORPUS CRIMINAL Nº 0823145-17.2025.8.14.0000. TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, LEI Nº 11.343/06). PRISÃO PREVENTIVA. SUBSTITUIÇÃO POR PRISÃO DOMICILIAR. RAZÕES HUMANITÁRIAS (ART. 318, II e III, CPP). CÔNJUGE EM ESTADO TERMINAL E NETA NA PRIMEIRA INFÂNCIA. EXCEPCIONALIDADE CONFIGURADA. CONCESSÃO DA ORDEM.

I. Caso em exame

1.
Trata-se de
Habeas Corpus
(Nº 0823145-17.2025.8.14.0000) impetrado em favor de NATÁLIA DA SILVA PERES contra ato do Juízo da Vara de Juiz das Garantias da Região Metropolitana de Belém, que indeferiu o pedido de prisão domiciliar. A Paciente foi presa em flagrante, convertida em preventiva, pela suposta prática de tráfico de drogas, tendo sido apreendidos em sua residência 70,6g de cocaína ("oxi"). A defesa pleiteia a medida humanitária comprovando que a paciente é imprescindível aos cuidados do companheiro em estado terminal e de neto menor de dois anos.

II. Questão em discussão

2. A impetração discute a extensão da aplicabilidade do Art. 318 do CPP e do precedente do STF (HC Coletivo nº 143.641/SP) diante de um contexto familiar excepcional. O cerne da controvérsia reside em saber se a ausência de filho menor de 12 anos (a filha possui 16 anos) impede a concessão da domiciliar quando a paciente é a única cuidadora de cônjuge em cuidados paliativos (câncer terminal) e garante fática de neto na primeira infância.

III. Razões de decidir

3. Situação Humanitária Excepcionalíssima: A manutenção da custódia preventiva revela-se desproporcional e desumana diante da prova idônea de que o companheiro da Paciente, Sr. Edyego da Silva Leão, encontra-se acometido de câncer no sistema nervoso central em estado terminal ("diagnóstico sombrio" e cuidados paliativos), dependendo exclusivamente do auxílio da esposa.

4. Proteção à Vulnerabilidade e HC Coletivo 143.641/STF: Embora a filha da paciente conte com 16 anos, afastando a literalidade do art. 318, V, do CPP, a interpretação sistemática com os incisos II (doença grave) e III (imprescindibilidade aos cuidados de menor de 6 anos - no caso, o neto) autoriza a medida. A Paciente é primária, o crime não envolveu violência e ela atua como âncora de um núcleo familiar devastado pela doença.

5. Suficiência das Cautelares: O
periculum libertatis
é adequadamente mitigado pela imposição de prisão domiciliar cumulada com monitoramento eletrônico, garantindo a ordem pública sem violar a dignidade da pessoa humana.

IV. Julgamento e Tese

6. Ordem CONHECIDA e, no mérito, CONCEDIDA para ratificar a liminar. Decisão unânime.

Tese:
A prisão domiciliar pode ser concedida em caráter humanitário excepcional, superando-se a rigidez dos requisitos objetivos do art. 318 do CPP, quando demonstrado que a presença da agente é imprescindível para a sobrevivência digna de familiar em estado terminal e para os cuidados de descendentes na primeira infância.

Dispositivo relevante citado:
artigo 227 da Constituição Federal e art. 318 do CPP.

Jurisprudência relevante citado:
HC Coletivo nº 143.641/STF
.

ACÓRDÃO

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, pelo
conhecimento
do
Habeas Corpus
, e, no mérito, pela
confirmação da liminar anteriormente deferida,
nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará, ____ de _________ de 2025.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Desembargador _________________________.

RELATÓRIO

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO PROCESSO Nº
0823145-17.2025.8.14.0000

SEÇÃO DE DIREITO PENAL

PROCESSO DE ORIGEM: 0819801-86.2025.8.14.0401

IMPETRANTE: ANTONIO CARVALHO LOBO, OAB/PA 5546

PACIENTE: NATALIA DA SILVA PERES

AUTORIDADE: JUIZO DE DIREITO DA VARA DE JUIZ DAS GARANTIAS DA REGIÃO METROPOLITANA DE BELÉM

RELATOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Trata-se de
Habeas Corpus
liberatório com pedido de liminar
impetrado dia 26.10.2025 em favor de
NATALIA DA SILVA PERES
, contra ato do Juízo da Vara de Juiz das Garantias da Região Metropolitana de Belém/6ª Vara Criminal, nos autos do processo 0205257-69.2016.8.14.0301.

Narra o impetrante que a paciente foi presa em flagrante no dia 09 de outubro de 2025, pela suposta prática do crime de Tráfico de Drogas e Condutas Afins (art. 33 da Lei 11.343/2006), sendo convertida em preventiva pelo Juízo Plantonista.

A impetração defende, em suma, o constrangimento ilegal diante da ausência de fundamentação concreta para a manutenção da custódia, destacando as condições pessoais favoráveis da Paciente (primariedade e bons antecedentes).

O cerne da argumentação reside na necessidade de aplicação da prisão domiciliar por questões humanitárias e legais, uma vez que a Paciente é mãe de uma adolescente de 16 anos, avó de um neto de 1 ano e 9 meses e, crucialmente, a principal cuidadora de seu companheiro, Edyego da Silva Leão, que se encontra em estado terminal, acometido de câncer na medula óssea (tumor no sistema nervoso central), necessitando de cuidados paliativos e especiais, com "diagnóstico sombrio".

O Juízo das Garantias da Região Metropolitana de Belém (Autoridade Coatora) indeferiu o pedido de revogação e substituição por prisão domiciliar, argumentando que a filha seria maior de 12 anos e que o neto menor possuiria pais registrados (não comprovando dependência exclusiva), além de não haver prova cabal da coabitação e responsabilidade exclusiva pelos cuidados do companheiro enfermo. O Juízo
a quo
manteve a prisão sob o fundamento da gravidade concreta da conduta (apreensão de 70,6g de cocaína fracionada, com características de traficância, e risco de reiteração delitiva) e por o tráfico ter sido praticado na própria residência.

O Ministério Público Estadual (2ª PJCEAP) manifestou-se favoravelmente à imediata substituição da custódia pela prisão domiciliar, nos termos do artigo 318, inciso V, do CPP, e do HC Coletivo nº 143.641 do STF, com aplicação cumulativa de monitoramento eletrônico.

Em análise liminar, esta relatoria concedeu a ordem em 31 de outubro de 2025, convertendo a prisão preventiva da paciente em prisão domiciliar, cumulada com monitoramento eletrônico.

Informações do juízo coator em 20.11.2025 (id 31711694).

A 7ª Procuradoria de Justiça Criminal, em parecer final, manifestou-se pelo conhecimento e concessão do
Habeas Corpus
, ratificando a necessidade da prisão domiciliar por razões humanitárias, especialmente pelo gravíssimo estado de saúde do marido da Paciente.

É o relatório.

VOTO

Trata-se de ação constitucional de
Habeas Corpus
, com pedido de liminar, impetrada em favor de
NATÁLIA DA SILVA PERES
, presa em flagrante no dia 09 de outubro de 2025 e denunciada pela suposta prática do delito tipificado no artigo 33 da Lei nº 11.343/2006.

A controvérsia central submetida a este Colegiado transcende a fria análise da tipicidade penal e adentra a seara da humanidade e da proteção aos vulneráveis. A autoridade coatora indeferiu o pleito de prisão domiciliar sob o argumento legalista de que a filha da paciente já conta com 16 anos de idade e que o neto possui pais registrais, além de questionar a prova de coabitação com o companheiro enfermo.

Contudo, após conceder a medida liminar em 31 de outubro de 2025, e agora, debruçando-me sobre o mérito final, reafirmo minha convicção de que a manutenção da paciente no cárcere representaria uma afronta ao princípio da dignidade da pessoa humana.

1. Da Excepcionalidade e do Contexto Humanitário

A prisão preventiva é a
ultima ratio
do sistema processual penal. No caso em tela, embora a materialidade esteja indiciada pela apreensão de 70,6g de cocaína ("oxi"), a quantidade, ainda que não desprezível, não é exorbitante a ponto de indicar,
per se
, uma periculosidade que não possa ser contida por medidas diversas do cárcere, notadamente quando a paciente é primária, possui bons antecedentes e residência fixa no distrito da culpa.

Entretanto, o que torna este caso singular e clama pela intervenção desta Corte é o drama familiar documentado nos autos. A paciente não é apenas mãe de uma adolescente; ela é a âncora de um núcleo familiar devastado pela doença e pela necessidade.

Conforme comprovado pela defesa e reconhecido no parecer ministerial, o companheiro da paciente, Sr. Edyego da Silva Leão, encontra-se em
estado terminal
, acometido de câncer na medula óssea (tumor no sistema nervoso central), estando atualmente sob
cuidados paliativos
com "diagnóstico sombrio" emitido pelo Hospital Ophir Loyola.

A insistência na manutenção da prisão intramuros, neste cenário, condenaria não apenas a paciente, mas imporia uma pena cruel e desumana a um homem em seus últimos momentos de vida, privando-o dos cuidados da única pessoa apta a assisti-lo, e a um neto de apenas 1 ano e 9 meses, cuja proteção deve ser prioridade absoluta do Estado, conforme preconiza o artigo 227 da Constituição Federal.

2. Da Aplicação do HC Coletivo nº 143.641/STF e Art. 318 do CPP

O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do histórico HC nº 143.641, lançou luzes sobre a necessidade de desencarceramento de mulheres mães e responsáveis por vulneráveis, salvo situações de violência ou grave ameaça. O delito imputado à paciente não envolve violência.

Ainda que a filha da paciente tenha 16 anos, o que afastaria a aplicação literal do inciso V do art. 318 do CPP, o ordenamento jurídico não pode ser lido em tiras. O inciso II do mesmo artigo permite a domiciliar para quem está "extremamente debilitado por motivo de doença grave", e o inciso III para quem é "imprescindível aos cuidados especiais de pessoa menor de 6 anos ou com deficiência".

A paciente enquadra-se na condição de
garante fática
da sobrevivência digna de seu companheiro e do bem-estar de seu neto. O Ministério Público, em ambos os graus de jurisdição, foi sensível a esta realidade, opinando favoravelmente à concessão da ordem, destacando que a prisão domiciliar é a medida adequada para assegurar a instrução processual sem aniquilar o núcleo familiar.

Como bem pontuou a douta Procuradoria de Justiça em seu parecer:
"O gravíssimo estado de saúde do marido da paciente justifica a prisão domiciliar humanitária pretendida pela paciente, única forma de assegurar a vida, a dignidade e a saúde (...)"
.

3. Da Suficiência das Medidas Cautelares

Não se trata de conferir impunidade, mas de aplicar a proporcionalidade. A paciente permanecerá restrita em sua liberdade, confinada ao seu domicílio, sob a vigilância constante do Estado através do monitoramento eletrônico, medida esta que já foi determinada na liminar e devidamente cumprida pela SEAP.

A tornozeleira eletrônica mostra-se suficiente para mitigar o
periculum libertatis
, impedindo a reiteração delitiva e garantindo a vinculação da acusada ao processo, ao mesmo tempo em que permite que ela exerça o indispensável papel de cuidadora de um ente em estado terminal e de uma criança na primeira infância.

Ante o exposto, em consonância com o parecer da Douta Procuradoria de Justiça e ratificando integralmente os fundamentos da decisão liminar de ID 31208272,
CONHEÇO
do
habeas corpus
e, no mérito,
CONCEDO A ORDEM EM DEFINITIVO
para confirmar a substituição da prisão preventiva de
NATÁLIA DA SILVA PERES
pela
PRISÃO DOMICILIAR
, mediante o cumprimento de medidas cautelares diversas da prisão, especificamente o monitoramento eletrônico, nos termos do artigo 318-A e 319, IX, do Código de Processo Penal.

Mantenham-se as advertências de que o descumprimento injustificado das condições impostas poderá ensejar o restabelecimento da custódia preventiva.

É o meu voto.

Belém/PA, 05 de dezembro de 2025.

Des. Pedro Pinheiro Sotero

Relator

Belém, 18/12/2025